Tribunal: TRF3
Processo: 5024805-77.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1192/1197)

5024805-77.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: EXISTÊNCIA - ACOLHIMENTO PARA A INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Diante da omissão, é cabível a integração da fundamentação do v. Acórdão, sem alteração de resultado do julgamento.

2. Embargos de declaração da agravante acolhidos para integrar a fundamentação, sem modificação do resultado de julgamento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024805-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: PRATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LOPES APUDE - SP286024-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024805-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: PRATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LOPES APUDE - SP286024-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento ao agravo interno.

A ementa (ID 50035995):

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXIGÊNCIA REGULAMENTAR – DESCUMPRIMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE.

1. A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça).

2. No caso concreto, a agravada foi autuada por não “manter atualizados, nas instalações do posto revendedor, os documentos referentes ao processo de outorga da autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos”, conforme determina a Resolução ANP no. 41/2013.

3. A apresentação de documento diverso (boleto da taxa de renovação) não supre a exigência regulamentar. A posterior regularização do alvará, necessário à continuação das atividades, não afasta a sanção já aplicada.

4. A multa foi fixada dentro dos limites estabelecidos na Lei Federal no. 9.847/99. Os argumentos da agravante não afastam a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.

5. Agravo interno improvido.

A agravante, ora embargante (ID 66059961), aponta omissão na análise de “outro documento expedido pela prefeitura municipal referente ao ano de exercício” (artigo 21, inciso "V", alínea "a", da Resolução ANP no. 41/2013).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024805-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: PRATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LOPES APUDE - SP286024-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Integro a fundamentação do v. Acórdão, sem alteração de resultado do julgamento, para constar:

“No caso concreto, a agravada foi autuada por não “manter atualizados, nas instalações do posto revendedor, os documentos referentes ao processo de outorga da autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos”, conforme determina a Resolução ANP no. 41/2013 (fls. 54/56, ID 6773159).

A Resolução ANP no. 41/2013:

Art. 21. É vedado ao revendedor varejista de combustíveis automotivos: (...)

V - exercer a atividade no estabelecimento caso um ou mais dos seguintes documentos esteja(m) fora do prazo de validade, quando constar situação cancelada, inapta ou similar, ou quando inexistir, observados os §§ 2o e 3o deste artigo:

a) Alvará de Funcionamento ou outro documento expedido pela prefeitura municipal referente ao ano de exercício; (...)

§ 2o Para fins da análise de documentação de que trata o inciso V deste artigo, serão aceitos os protocolos válidos de pedido de renovação do documento vencido no órgão competente, solicitado antes do vencimento do mesmo, observada a legislação aplicada pelo órgão.

A apresentação de documento diverso (documentos da prefeitura municipal ou boleto da taxa de renovação – fls. 112, ID 6773159) não supre a exigência regulamentar.”

Por estes fundamentos, acolho os embargos de declaração da agravante, para integrar a fundamentação do v. Acórdão, sem alteração do resultado de julgamento.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: EXISTÊNCIA - ACOLHIMENTO PARA A INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Diante da omissão, é cabível a integração da fundamentação do v. Acórdão, sem alteração de resultado do julgamento.

2. Embargos de declaração da agravante acolhidos para integrar a fundamentação, sem modificação do resultado de julgamento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração da agravante, para integrar a fundamentação do v. Acórdão, sem alteração do resultado de julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.